Tribunal: TJPA
Processo: 0002233-57.2006.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002233-52.2006.8.14.0013
APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA- PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: ROSILENE DO SOCORRO MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 1990/1990. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS E ABUSO DE DIREITO. NULIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, §3º, CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS DE OFÍCIO. PRECEDENTES STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela autora/apelada, visando a condenação do apelante para que seja determinado que este proceda aos depósitos do FGTS, haja vista a estipulação de contrato temporário que passou a ser por prazo indeterminado, ensejando, então, o direito a levantar os depósitos fundiários.

2.

Constata-se que o contrato temporário ora analisado, com prazo superior de 4 (quatro) anos, ultrapassa o limite estipulado pela Lei Orgânica do Município de Capanema nº 1990/1990 e, além disso, não há nos autos qualquer justificativa do ente municipal que demonstre a excepcionalidade necessária para legitimar as sucessivas contratações.

3.

Ao vislumbrar a presença de abusividades nas sucessivas prorrogações, a inobservância das legislações vigentes e, sobretudo, a violação ao texto constitucional (art. 37, IX, c/c § 2º, da CF/88), entende ser cabível o depósito/levantamento do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei 8.036/90.

4.

Todavia, diante da improcedência dos demais pedidos contidos na exordial,
imperioso se faz o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo ambas as partes arcarem com os honorários advocatícios, pois, caso contrário, a manutenção do valor arbitrado em 20% (vinte por cento) em desfavor de somente um dos polos da ação representaria clara incongruência com o que fora decidido pelo juízo sentenciante.

5.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento à apelação nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho.

Ministério Público representado pela Procuradora de Justiça Tereza Cristina Barata Batista de Lima.

Belém, 15 de junho de 2020 (data do julgamento).

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Capanema
(ID 1605368 – Pág. 1 – Pág. 6), em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Capanema, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Rosilene do Socorro Mesquita de Queiroz, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, condenando o município requerido ao pagamento dos valores devidos à título de FGTS, durante o período laborado pela recorrida como de servidora temporária, observando a prescrição quinquenal, fixando, ainda, a condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões o ente municipal arguiu que a contratação fora realizada em consonância com o disposto na Lei Municipal nº 6.001/2002 que trata da contratação temporária, defendendo, assim, a impossibilidade de o ente municipal ser condenado ao pagamento de FGTS e nenhuma outra garantia prevista na CLT.

Aduz, também, que não há motivos que justifiquem a nulidade do contrato firmado entre a partes e a condenação da reclamada ao pagamento dos depósitos de FGTS, de modo que o regime jurídico aplicado não se aplica aos servidores temporários do Município, de acordo com a legislação vigente que versa sobre a contratação temporária.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 1605369 – Pág. 1 – Pág. 7).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1734997).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de apresentar manifestação por entender não haver interesse público para tanto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, cumpre salientar que a controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo e Repercussão Geral - STJ - REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux. STF - RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli; RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), os dois últimos de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo
n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

Ao caso em comento, urge destacar o que preceitua a
Lei Orgânica do Município de Capanema nº 1990/1990
, cujo teor rege as admissões temporárias nos casos em que a parte apelante figura como contratante. Vejamos:

Art.90. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

§ 1º
-
O prazo máximo de contratação de servidores temporários pela administração pública municipal será de 06 (seis) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez; quando houver necessidade de caráter excepcional, que justifique as contratações.

Assim sendo, da análise dos elementos fático-probatórios contido nos autos, constatei que a apelada fora contratada pelo Município de Capanema para exercer a função de “Monitora” vinculada à Secretaria Municipal de Ação Social, constando como termo inicial a data de
13.06.2001
e com termo final em
Julho/2005
(ID 1605363 – Pág. 11).

Percebe-se, portanto, que o contrato temporário ora analisado passa ao largo do que dispõe a legislação municipal supracitada. Ora, o
prazo superior de 4 (quatro) anos
ultrapassa o limite estipulado e, além disso, não há nos autos qualquer justificativa do ente municipal que demonstre a excepcionalidade necessária para legitimar as sucessivas prorrogações contratuais.

Diante de tal contexto, esta Relatora, ao vislumbrar a presença de abusividades nas sucessivas prorrogações, a inobservância das legislações vigentes e, sobretudo, a violação ao texto constitucional (art. 37, IX, c/c § 2º, da CF/88), entende ser cabível o depósito/levantamento do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei 8.036/90.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na peça decisória, entendo que assiste razão ao recorrente. Analisando a sentença proferida pelo juízo
a quo,
infere-se a improcedência dos demais pedidos contidos na exordial, tais como o direito ao recebimento dos salários retidos, recolhimento de INSS e demais verbas.

Nesse sentido, imperioso se faz o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo ambas as partes arcarem com os honorários advocatícios, pois, caso contrário, a manutenção do valor arbitrado em 20% (vinte por cento) em desfavor de somente um dos polos da ação representaria clara incongruência com o que fora decidido.

Ante o exposto, estou por
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, reformando a sentença apenas para condenar a parte apelada ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) em honorários sucumbenciais, ficando suspensa a exigibilidade do crédito por ser a apelada beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015. Do mesmo modo, por ter sido a municipalidade sucumbente na demanda, condeno-a em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC.
E, tratando-se de matéria aferível de ofício, determino que os j
uros e correção monetária sejam calculados na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 STJ (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA)

É como voto.

Belém(PA),
15
de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/06/2020